Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-24.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - EX-MILITAR CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - TRÂNSITO EM JULGADO - EXECUÇÃO DA PENA DEPRECADA PARA A JUSTIÇA COMUM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DOS IMPETRANTES, INCLUSIVE ACERCA DA REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE - NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000094-24.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001528-65.2011.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 11/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – EX-MILITAR CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DA PENA DEPRECADA PARA A JUSTIÇA COMUM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DOS IMPETRANTES, INCLUSIVE ACERCA DA REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Zecy de Castro Alves Salgado, impetrante(s)/advogado(a/s) Jéssica dos Santos Pinto, Márcio Flávio de Moura Linhares e Tatiany Ribeiro Peixoto e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Zecy de Castro Alves Salgado, com objetivo de que seja decretada extinta a punibilidade do paciente em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória e, consequentemente, de que seja revogado o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Em síntese, narram os impetrantes que o paciente, ex-policial militar, foi condenado nos autos do Processo n. 0001528-65.2011.9.13.0001, que tramitou na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo cometimento do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar (CPM), por 4 (quatro) vezes, à pena de 3 (três) anos de reclusão. Informam que foi estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 1º, alínea “c”, do Código Penal, e, ainda, que, nos termos do artigo 44, § 2º, do mesmo diploma legal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito – prestação de serviços para uma entidade de assistência social, nos termos do § 3º do artigo 46 do Código Penal e fornecimento de 4 (quatro) cestas básicas, como prestação pecuniária, nos termos do § 1º do artigo 45 do CP, a serem entregues mensalmente, pelo período de 1 (um) ano, a uma entidade pública ou privada, com destinação social. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Aduzem que a sentença condenatória, datada de 13/12/2013, foi lida no dia 24/01/2014, tendo o processo transitado em julgado, em face da ausência de recursos. Nessa esteira, mencionam que a prescrição penal é a extinção do direito do Estado de punir ou de executar uma pena imposta a um crime causado por uma pessoa e salientam que o artigo 124 do CPM traz os dois tipos de prescrição, interessando-nos, no caso em tela, a prescrição quanto à execução da pena. Destacam que o artigo 125 do CPM regula a regra básica acerca de anos a serem observados para que o lapso temporal da prescrição transcorra e, ainda, que o artigo 126 do CPM especificamente regula a prescrição da execução da pena, definindo, em seu §1º, o termo inicial: § 1º Começa a correr a prescrição: a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; Salientam, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu alguns crimes como sendo imprescritíveis (racismo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, feminicídio e estupro), o que não é o caso dos crimes praticados pelo paciente, razão pela qual ele faz jus ao direito de não ser privado de sua liberdade. Mencionam que, no caso de reincidência reconhecida na decisão condenatória transitada em julgado, o prazo prescricional para a execução da pena será aumentado em 1/3 (um terço) – artigo 110 do CP e artigo 126, § 3º, do CPM – e, também, que, uma vez iniciada a execução da pena ou estando o acusado no gozo de suspensão condicional da pena (sursis) ou livramento condicional, não há razão para se falar em prescrição, não sendo este o caso do paciente. Destacam julgado do Supremo Tribunal Federal que reconhece como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado da sentença condenatória, para a defesa e a acusação (artigo 126, parágrafo 1º, CPM), afastando a incidência do previsto no artigo 112, I, do CP (RMS 31834, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe-083, 05/05/2014). Alegam que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada pelo juiz, ainda que não alegada pelas partes, conforme determina o artigo 133 do CPM. Nesse contexto, alegam a incidência da prescrição da pretensão executória, considerando para tanto que: o paciente foi condenado a pena de três anos de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito; o paciente não é reincidente; as penas restritivas de direitos prescrevem no mesmo prazo em que prescreveria a pena privativa de liberdade que foi substituída; que, em 24/01/2014, a sentença condenatória transitou em julgado; que o paciente não está sendo processado em outro processo, não cumpre outra condenação, não foi beneficiado com liberdade condicional e também não foi beneficiado com o sursis; e que, neste ano de 2022, decorreu o lapso temporal de 8 (oito) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO anos necessário para o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão executória. Com tais argumentos, requereu que seja decretada a extinção da punibilidade do paciente no que tange à condenação do Processo n. 0001528- 65.2011.9.13.0001, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com a consequente revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor. A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Este desembargador relator oficiou a autoridade apontada como coatora para prestar as informações necessárias, bem como determinou que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (evento 12 – DESP1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, evento 15: [...] Em 27/01/2011, foi distribuído a este juízo o inquérito policial militar de portaria n. distribuído sob os autos n. 0001528-65.2011.9.13.0001, tendo como investigado o, à época Sd PM Zecy de Castro Alves Salgado, indiciado pela prática, em tese, do delito de falsificação de documento e uso de documento falso, por quatro vezes e deserção, previstos nos artigos 311, 315 e 187 do Código Penal Militar. Em 30/03/2011, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o então Sd PM Zecy de Castro Alves Salgado, qualificado nos autos do Inquérito Policial Militar, imputando ao mesmo a prática de condutas descritas nos artigos 311 e 315, por quatro vezes e no artigo 187, todos do Código Penal Militar. Em 05/06/2012, em razão da juntada de novos atestados médicos aos autos, o Parquet apresentou aditamento à denúncia, imputando ao denunciado a prática dos delitos capitulados nos artigos 311 e 315 do COM, por doze vezes, além do delito previsto no artigo 187 do CPM, conforme se depreende de fls. 152/154. Em 08/11/2012, em razão da notícia de exclusão do denunciado dos quadros da PMMG, o Ministério Público apresentou novo aditamento às fls. 166v, excluindo da imputação penal a prática do delito previsto no artigo 187 do CPM, por ausência de condição de procedibilidade, requerendo o recebimento da denúncia, apenas quanto à prática do delito capitulado no artigo 311 do CPM, posto que, segundo manifestação ministerial de fls, 169v, a conduta consistente na utilização de documento pelo próprio autor do falso constitui fato posterior punível. A denúncia foi recebida em 31/01/2013, elo magistrado subscritor destas informações, sendo determinada a citação do paciente e o prosseguimento da instrução processual. Em 08/11/2013, foi realizada a sessão de julgamento sob a presidência do, então juiz de direito substituto, André de Mourão Motta, tendo o Conselho de Justiça, por unanimidade de votos, condenado o paciente pela prática do delito previsto no art. 311, do Código Penal Militar, por quatro vezes. O paciente foi condenado à pena de 03 anos, substituída por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2º do Código Penal consistentes na prestação de serviço para uma entidade de assistência social e o fornecimento de 04 cestas básicas. Em 24/01/2014, foi realizada a audiência de leitura de sentença. Em 31/01/2014, ocorreu o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e em 19/05/2014 para a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em 23/05/2014, o então juiz de direito substituto, André de Mourão Motta, deprecou a execução da pena para a Comarca de Rio Piracicaba/MG. Em 22/10/2015, foram distribuídos os autos de execução penal n. 0001321-61.2014.9.13.0001, sendo declinada a competência em 28/10/2015, nos termos da súmula n. 192, do STJ tendo em vista que o paciente ostentava a condição de ex-PM. Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, tendo em vista que os impetrantes pretendem, de maneira totalmente indevida, a declaração da extinção da punibilidade simplesmente por acreditarem que se operou a prescrição da pretensão executória em razão de não ser o paciente reincidente, nem imprescritível o tipo penal a ele imputado, bem como por ter cumprido o requisito temporal decorrente da condenação fixada em três anos, com sentença prolatada no dia 13/12/2013 e transitada em julgado em “24/01/2014” (evento 1 – INIC1 0 fls. 12). Contudo, a análise da questão prescricional deve ser realizada pelo juízo da Comarca de Rio Piracicaba-MG, para onde foi deprecada a execução penal do paciente (evento 1 – ANEXO21 – fls. 18), considerando que, além de ele ter perdido a qualidade de militar, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 15 – fls. 02), inexiste notícia de retorno do processo de execução para a Justiça Militar. Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que a execução estivesse tramitando na Justiça Militar; o pedido haveria de ser formado em 1º grau de jurisdição, sempre ao da execução, nunca em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Caso não fosse atendido, aí sim, talvez o habeas corpus pudesse ser utilizado como “remédio” para reverter o ato. Portanto, pelo menos até o momento não se encontra comprovada a prática de ato originário da autoridade ora apontada como coatora que possa configurar ilegalidade, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. De qualquer forma, a documentação que instrui o presente habeas corpus mostra-se insuficiente para a análise de ocorrência da prescrição da pretensão executória, porque não se sabe se o paciente efetivamente iniciou ou não o cumprimento das penas restritas de direitos, se não houve reversão dessa sanção para a privativa de liberdade, se ele não se tornou reincidente ou mesmo se não foi preso por outra infração penal no curso da execução ora tratada, nos termos estabelecidos no artigo 126, §1º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal Militar. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento (evento 18). Este relator determinou a juntada dos documentos apostos no evento 22 e, em seguida, abriu vistas aos impetrantes e ao eminente procurador de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Os impetrantes reiteraram o pedido para que fosse decretada a extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com a consequente revogação do mandado de prisão (evento 25). Por sua vez, o e. procurador de justiça Gilberto Augusto de Mendonça manifestou-se nos seguintes termos: O paciente foi condenado à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com espeque no artigo 311 do Código Penal Militar, c/c artigo 70 do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. A condenação transitou em julgado para o Ministério Público, no dia 31 de janeiro de 2014 e, para a defesa, na data de 19 de maio de 2014. Tendo em vista a pena concreta ter se fixado em 03 (três) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser aplicado no caso em análise é de 08 (oito) anos, aplicando-se o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, por analogia. Verifica-se, da documentação juntada no evento 25, que ZECY DE CASTRO ALVES SALGADO nunca iniciou o cumprimento de pena. Do trânsito em julgado da sentença condenatória até a presente data transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal e, consequentemente extinta a punibilidade de ZECY DE CASTRO ALVES SALGADO no que tange à condenação do processo n.º 0001528- 65.2011.9.13.0001. Pelo exposto, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA é de parecer pelo deferimento do requerimento constante no evento 25, eis que a condenação no processo n.º 0001528-65.2011.9.13.0001 foi atingida pela prescrição da pretensão executória, extinguindo-se, consequentemente, a punibilidade de ZECY DE CASTRO ALVES SALGADO quanto a tal crime. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Depreende-se dos documentos que compõem o presente writ que o paciente, Zecy de Castro Alves Salgado, foi denunciado como incurso nos artigos 187 (deserção), 311 (falsificação de documento) e 315 (uso de documento falso), todos do Código Penal Militar (evento 1 – ANEXO6, págs. 2/4). Posteriormente, o ilustre representante do Ministério Público apresentou aditamento da denúncia, imputando ao denunciado a prática do crime previsto no artigo 311 (falsificação de documento), por doze vezes, no artigo 315 (uso de documento falso), no artigo 187 (deserção), todos do Código Penal Militar, combinados com os artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal (evento 1 – ANEXO12, pág. 50, ANEXO13, págs. 1/2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em razão da notícia de exclusão do paciente dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG (evento 1 – ANEXO13, pág. 14), o Ministério Público ofereceu novo aditamento à denúncia, requerendo o recebimento da denúncia apenas quanto ao delito capitulado no art. 311 do CPM (evento 1 – ANEXO 13, pág. 17). O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME recebeu a denúncia e os seus aditamentos no dia 31/01/2013 (evento 1 – ANEXO 13, pág. 27). Concluída a instrução processual, o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME decidiu, in verbis: [...] por unanimidade de votos, condenou o acusado ex PM ZECY DE CASTRO ALVES SALGADO, pela prática do delito capitulado no art. 311 do CPM, por quatro vezes, considerando a falha na citação por precatória, sendo estabelecido a pena base em dois anos, com acrescimento de 1⁄2 em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 70, do Código Penal Comum, perfazendo-se três anos de reclusão, no regime ABERTO, aplicando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por tratar-se de ex-militar. Nos termos do art. 44, §2º (duas penas restritivas de direito) do CP, consistentes na prestação de serviços para uma entidade de assistência social, nos termos do §3º do art. 46, do CP, e ainda, fornecimento de quatro cestas básicas, como prestação pecuniária, nos termos do §1º do art. 45, do CP, a serem entregues mensalmente pelo período de um ano a uma entidade pública ou privada, com destinação social (Evento 1 – ANEXO19, págs. 13/14). A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 24/01/2014 (evento 1 – ANEXO19, pág. 15). A condenação transitou em julgado para o Ministério Público no dia 31/01/2014 e para o paciente no dia 19/05/2014 (Evento 1 – ANEXO21, pág. 16). Em 23/05/2014, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME deprecou a execução da pena para a comarca de Rio Piracicaba/MG (evento 1 – ANEXO21, págs. 17). Este relator, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) constatou a tramitação do processo de execução n. 0256580-64.2017.8.13.0024 na comarca de Belo Horizonte/MG, sendo oportuno destacar que, em 21/11/2019, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente (evento 22). Posteriormente, os impetrantes juntaram os documentos acostados ao evento 25, dos quais se extraem algumas informações relevantes: - Em 03/06/2014 foi distribuído o processo de execução na comarca de Belo Horizonte/MG, sob o número 0256580-64.2017.8.13.0024 (ANEXO3, pág.1). - Em audiência admonitória realizada em 11/07/2014, o sentenciado, ora paciente, aceitou as condições impostas na sentença condenatória e foi advertido de que, em caso do descumprimento, as penas restritivas de direito poderiam ser convertidas em privativas de liberdade (ANEXO3, pág.37). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - Em 16/10/2015 o benefício da substituição das penas restritivas de direito pela privativa de liberdade foi revogado em face do cometimento de falta grave pelo sentenciado (ANEXO3, pág.45). - O juízo da comarca de Belo Horizonte/MG designou audiência para o dia 02/05/2018, a fim de regularizar a situação do sentenciado e oferecer-lhe a oportunidade de cumprimento da pena em seu domicílio, ou recolher-se a casa de albergado; não foi possível intimar o sentenciado por este encontrar-se em local incerto e não sabido; em 21/11/2019 foi determinada a expedição de mandado de prisão com validade até 18/05/2027 em desfavor do paciente (ANEXO3, págs. 58, 7171, 85, 89,101,11,115,129, 148/149). - Consta na certidão de inteiro teor oriunda da Justiça Militar: Feito relacionado: 0001528-65.2011.9.13.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário. [...] Em 22/10/2015: juntada da Carta Precatória Executória que retornou da Comarca de Rio Piracicaba/MG. Em 28/10/2015: Declarada Incompetência, tendo em vista os autos vieram a este Juízo equivocadamente, pois a decisão de fls. 117, determinou a sua remessa à Justiça Comum Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG e ainda, que o sentenciado ostentava a condição de ex-militar. Declinada a competência e determinada a remessa dos autos à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, para fiscalização da pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo sentenciado, nos termos da súmula n. 192 do STJ. Em 03/11/2015: remetidos os autos físicos à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG. Autos baixados nesta Justiça Militar. Na petição apresentada com os supramencionados documentos, os impetrantes alegaram que, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referente ao processo número 0008144-16.2014.813.0557, restou demonstrado que o paciente cumpriu de forma integral a pena (evento 25, PET1). Nesse contexto, entendo que falece a competência desta Justiça Militar para a análise do presente writ, pois resta incontroverso que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a execução da pena foi deprecada para a Justiça comum e, por essa razão, compete ao juízo de execução (comarca de Belo Horizonte/MG), a análise dos pedidos dos impetrantes, inclusive acerca da revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do ex-militar, ora paciente. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: EXECUÇÃO PENAL. DECLINAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL SUJEITO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULA 192 DO STJ. 1. A fiscalização do cumprimento da pena em estabelecimento prisional sujeito à administração estadual compete à justiça Estadual ainda que proveniente de condenação criminal na Justiça Federal. 2. Inteligência da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça: “compete ao juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeitos à administração estadual”. 3. Diante da declinação de liberdade – ante o descumprimento das penas restritivas de direitos por parte do apenado – estaria esgotado o objeto do feito perante a Justiça Federal não mais cabendo a este juízo qualquer interesse ou decisão a respeito ensejando o arquivamento dos autos. 4. Agravo em execução penal provido. (TRF4 5006598-26.2012.4.04.7206, SÉTIMA TURMA, Relator Álvaro Eduardo Junqueira, 23/04/2013) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES. SENTENCIADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que a competência para apreciar pedidos incidentais na execução penal, estando o detento a cumprir pena em estabelecimento estadual, é do Juízo ao qual encontra-se vinculado o apenado, com recurso para o respectivo Tribunal, embora se cuide de sentença proferida pela Justiça Federal. 2. Compete ao Tribunal Estadual conhecer e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juízo estadual da Vara das Execuções Criminais, ainda que a condenação seja proveniente da Justiça Federal. 3.Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (STJ - CC n. 95.575/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe de 21/10/2008.) Pelo exposto, não conheço da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator